Tribunal: TJSP
Processo: 2041974-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DECLARATÓRIO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. PRETENSÃO DE ARRESTO CAUTELAR DE BENS PERTENCENTES AOS AGRAVADOS. MEDIDA INICIALMENTE INDEFERIDA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. REVISÃO DO POSICIONAMENTO ADOTADO. CONCESSÃO DA TUTELA. AGRAVANTE QUE ATENDEU AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DECLARATÓRIO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. PRETENSÃO DE ARRESTO CAUTELAR DE BENS PERTENCENTES AOS AGRAVADOS. MEDIDA INICIALMENTE INDEFERIDA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. REVISÃO DO POSICIONAMENTO ADOTADO. CONCESSÃO DA TUTELA. AGRAVANTE QUE ATENDEU AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR, CONFORME ELENCADOS NOS ARTIGOS 300 E 301 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO, PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO E OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO INTERNO. RECURSO PROVIDO.